Tribunal: TJSP
Processo: 0010530-11.2009.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - ARGUIÇÃO ACERCA DA RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - TEMA EXPRESSAMENTE DECIDIDO PELO ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o tema atinente à restituição dos honorários periciais foi decidido de modo absolutamente expresso pelo Acórdão lançado, não se cogitando de elucidação e/ou modificação em sede de embargos declaratórios".